Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-57.2013.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000826-57.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), UNION AGRO LTDA - ME - CNPJ: 09.462.147/0001-78 (APELADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (APELADO), MARLON CRISTIANO BUSS - CPF: 599.579.720-49 (APELADO), ELOIZA CRISTINA CASTELAN FREO - CPF: 000.129.521-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO POR EDITAL REGULAR. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação de sentença que extinguiu Execução de Título Extrajudicial, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a demora na citação dos executados, sem culpa do exequente, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente;

(ii) estabelecer se houve efetiva suspensão ou interrupção do prazo prescricional por atos processuais válidos, como a citação por edital e a penhora de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida é condição indispensável para o regular desenvolvimento do processo executivo e, se não realizada por circunstâncias alheias à vontade do exequente, não se pode imputar a este a responsabilidade pela paralisação processual.

4.

A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, quando decorrente de entraves do sistema judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

5.

O exequente adotou providências contínuas e diligentes para localizar os devedores, promovendo reiteradas tentativas de citação, inclusive por edital, deferidas entre 2016 e 2019.

6.

A citação por edital de Marlon Cristiano Buss foi autorizada judicialmente e realizada conforme os requisitos legais, inclusive com publicação no diário da justiça, não havendo exigência de divulgação adicional em jornal de grande circulação.

7.

A existência de atos processuais interruptivos, como as citações por edital e as penhoras de ativos realizadas em 2022 e 2023, afasta a fluência contínua do prazo prescricional.

8.

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por negligência do credor e após a suspensão formal da execução, conforme previsto no art. 921 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

9.

Ainda que o STJ reconheça que diligências infrutíferas não suspendem a prescrição, no presente caso houve atos eficazes que interromperam o prazo, como as citações e as constrições patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição não se configura quando a paralisação processual decorre exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, e não da inércia do exequente.

2.

A citação por edital regularmente autorizada e realizada, com respaldo legal, constitui causa válida de interrupção da prescrição.

3.

A efetivação de penhoras durante o curso da execução interrompe o prazo prescricional e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

A ausência de determinação judicial para publicação de edital em jornal de grande circulação exime o exequente desse ônus.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução de Título Extrajudicial, extinta com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante sustenta que não houve paralisação do feito por sua culpa, tampouco qualquer desídia de sua parte. Afirma que a tramitação prolongada decorreu, principalmente, da morosidade na expedição de cartas precatórias e mandados de citação, especialmente no que se refere à carta precatória destinada à comarca de Nova Mutum.

Argumenta, ainda, que, ao contrário do consignado na sentença, o executado Marlon foi regularmente citado por edital, conforme se verifica nos documentos de ID 49938438, sendo, inclusive, apresentada defesa pela Defensoria Pública em seu nome.

Defende, por fim, que, mesmo que se considere não ter havido a citação válida de Marlon, eventual reconhecimento da prescrição deveria ser restrito a ele, sem prejuízo do prosseguimento do feito em relação aos demais coobrigados.

Contrarrazões no id 285882460.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1o e 2o do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta demanda).

Quanto à prescrição intercorrente, a partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
;

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo.

(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro, DJEn 25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024, DJe de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
). No
caso concreto são posteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016), porém, anteriores à Lei 14.195/2021
(27-8-2021).

Cabe examinar se houve desídia do Banco em promover os atos necessários para citar os devedores, acarretando a prescrição da Ação, ou ainda, se houve a prescrição intercorrente.

A execução de título extrajudicial foi ajuizada em 04/04/2013, visando ao recebimento de valores decorrentes da Cédula de Crédito Bancário no B20630250-7, firmada entre as partes, a qual se encontrava vencida em 11/06/2012.

O despacho inicial foi proferido em 05/05/2013, sendo a primeira tentativa de citação realizada em 30/10/2014, sem êxito.

Na sequência, foram expedidas Cartas Precatórias para a comarca de Nova Mutum, cuja diligência foi cumprida em 21/05/2014, também sem sucesso (ID 285881378 - pág. 111).

Posteriormente, foi deferida a expedição de novas cartas precatórias para as comarcas de Nova Mutum e Primavera do Leste, bem como a citação por edital da empresa Union, em 23/10/2015 (ID 285881378 - pág. 114).

O exequente requereu a citação por edital de Adir Freo e Eloiza Cristina Castelan, além de pleitear que o juízo de Nova Mutum fosse oficiado para informar o resultado da carta precatória encaminhada para a citação de Marlon Cristiano Buss, sendo os pedidos deferidos em 05/06/2017.

A referida carta precatória foi juntada aos autos em 2018, sem êxito na localização do devedor Marlon, o que motivou o pedido de sua citação por edital, requerido em 24/05/2018 e autorizado em 01/03/2019.

Foi certificado, em 25/02/2021, o decurso de prazo dos executados citados por edital.

Em março de 2021, o apelante requereu a suspensão do processo por 90 dias, a fim de providenciar a publicação da citação por edital de Marlon (ID 285881383 - pág. 1). O pedido foi deferido parcialmente, por 30 dias apenas (ID 285881385 - pág. 1), sendo, ainda, nomeada a Defensoria Pública como curadora especial na lide, a qual apresentou contestação por negativa geral em 21/05/2021.

Proferida decisão reconhecendo a validade das citações por edital impugnadas pela Defensoria, com deferimento de bloqueio on-line em 2023 e em 2024, tendo sido localizados valores nas contas dos executados.

Extrai-se dos andamentos que o apelante agiu em todo o processo com presteza na tentativa de localizar o devedor, pois desde a propositura da Ação manifestou-se nos autos, visando a efetivação da citação.

Por outro lado, houve demora na concretização de alguns atos pela justiça. Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

O magistrado ainda considerou pendente a citação de Marlon Cristiano.

Contudo, em 01.03.2019 foi deferida a citação dele por edital em publicado o edital de citação no átrio do fórum em 16.12.2019 e disponibilizado no diário oficial da justiça em 27.02.2020 (Dje no 10684/2020).

Importante registrar que não houve determinação para o exequente publicar o edital em jornal de grande circulação, requisito não obrigatório, conforme enuncia o parágrafo único do art. 265 do CPC:

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Cabe ainda destacar a inexistência de prescrição intercorrente, pois não houve suspensão do processo motivada pela ausência de bens penhoráveis ou pela não localização dos devedores. Além disso, o prazo foi interrompido com as citações por edital em 2016 (id 285881378 - Pág. 114), 2017 (id 285881378 - Pág. 149) e 2019 (id 285881378 - Pág. 163), bem como das penhoras de ativos no feito em 2022 (id 285882352 - Pág. 1 e 285882353 - Pág. 1) e 2023 Id 285882396 - Pág. 1).

Posto isso, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO RECONHECIDA – DEMORA NA CITAÇÃO – FATO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO
– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.(N.U 0044422-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para afastar a alegação da prescrição e
prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento normal da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025